Tribunal: TCU
Processo: 024.458/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 122024 e códigoUasg 926655 (Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos deplanejamento, organização e execução de exame de proficiência para profissionais registrados no Conselho Federal de Odontologia, conforme projeto básico vinculado a este contrato.)

Inteiro teor:
Acórdão 47/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, e os arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108 da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e dar ciência das seguintes impropriedades ao Conselho Federal de Odontologia (CFO), promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao denunciante e ao CFO, e de levantar o sigilo dos autos, exceto quanto à identidade do denunciante e às peças que possam identificá-lo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 024.458/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia (CFO). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) sobre as seguintes impropriedades identificadas no Processo de Contratação 343/2024, que culminou no Contrato 12/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. o indeferimento de pedido de acesso a informações relativas a processos de contratação do Conselho, com base no art. 13, inciso II, do Decreto 7.724/2012, uma vez que é necessário o pleno atendimento às solicitações de acesso à informação de contratações, documentação e/ou processos que não tragam necessidade de proteção de informação sigilosa ou informação pessoal, nos termos dos arts. 3o, inciso II, e 7o, incisos I a VII, da Lei 12.527/2011 e da jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 1.855/2018 (rel. Min. Augusto Nardes) e 96/2016 (rel. Min.Subst. Weder de Oliveira), ambos do Plenário; e 1.7.1.2. a impossibilidade de obtenção, na transparência ativa, da documentação necessária ao atendimento do art. 72 da Lei 14.133/2021, em prejuízo aos preceitos da Lei 12.527/2011 e determinações do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , devendo haver a disponibilização de toda a documentação comprobatória de atendimento às exigências legais, em cada processo de contratação firmado por dispensa de licitação ou inexigibilidade, de forma a permitir fácil e rápido acesso por parte dos interessados em realizar o controle social.